Tribunal: TJES
Processo: 5012710-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012710-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO JOSE MORETHES
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
DA CONDENAÇÃO
. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO
.

1.
A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada, referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético.
2.

Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.
3.

Em sede derradeira, porém não menos importante, revela-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).
4
.

Dessa forma, cabe analisar se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5
.

Ao que se vê dos autos originários, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado singular, revela-se compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012710-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO JOSE MORETHES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Roberto José Morethes
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que nos autos do processo nº 0004122-84.2016.8.08.0038, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, ora agravada, a fim de: i) declarar como descontados indevidamente do exequente, ora agravante, o valor de R$55,63 (trinta e nove reais e treze centavos
)
, a título de contribuição, entre os meses de
setembro de 2016
a
agosto de 2021
, bem como determinar a sua devolução devidamente corrigida; ii) fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes; i
ii
) condenar o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na
r.
decisão que
in
deferiu o pedido de
atribuição de
efeito
suspens
ivo
ao presente recurso.

A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético.

Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

Em sede derradeira, porém não menos importante, revela-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Não por acaso, o Código de Processo Civil em seu artigo 537, § 1º assim previu,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, cabe analisar se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao que se vê dos autos originários, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado singular, revela-se compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO a o presente recurso de

agravo de instrumento
,

m
antendo incólume a r. decisão vergastada,

razão pela qual majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada eventual gratuidade da justiça.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023